Tribunal: TJBA
Processo: 8002893-25.2021.8.05.0243
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8002893-25.2021.8.05.0243 COMARCA DE ORIGEM: SEABRA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8002893-25.2021.8.05.0243 RECORRENTE: JURANDI SANTOS PEREIRA ADVOGADO(A): DEBORAH MATOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ANIMUS NECANDI. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE PLANO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE NESTA FASE PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto por Jurandi Santos Pereira contra decisão de pronúncia proferida nos autos de ação penal de competência do júri, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), objetivando a impronúncia por ausência de animus necandi e reconhecimento de legítima defesa, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal simples. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia do acusado; (ii) estabelecer se a tese de legítima defesa pode ser reconhecida de plano nesta fase processual; e (iii) determinar se é cabível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal simples. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pronúncia exige apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não sendo necessária certeza plena acerca da responsabilidade penal do acusado. 4. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo laudo de lesões corporais, fotografias das lesões e tomografia computadorizada do crânio da vítima, evidenciando golpes de pedra e faca na região da cabeça e risco concreto à vida. 5. Os indícios de autoria decorrem do conjunto probatório convergente, especialmente do interrogatório do próprio recorrente, que admitiu ter atingido a vítima com uma pedra na cabeça, além dos depoimentos da vítima e de testemunha. 6. A legítima defesa exige demonstração inequívoca de agressão injusta, atual ou iminente, e utilização moderada dos meios necessários, circunstâncias não comprovadas de plano nos autos. 7. A existência de versões divergentes acerca da dinâmica dos fatos impede o reconhecimento imediato da legítima defesa, impondo a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri. 8. A desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal somente é admissível quando ausente, de forma incontroversa, o animus necandi, hipótese não verificada no caso concreto. 9. O emprego de golpes de pedra e faca na região da cabeça da vítima constitui elemento apto, em juízo de admissibilidade, a indicar a plausibilidade do dolo de matar. 10. A análise acerca da existência de animus necandi ou animus laedendi demanda incursão aprofundada no contexto fático-probatório, matéria inserida na competência constitucional do Tribunal do Júri. 11. A fragilidade alegada pela defesa quanto ao conjunto probatório não impede a pronúncia, uma vez que, nesta fase processual, bastam indícios mínimos de autoria e prova da materialidade para submeter o acusado ao julgamento pelo Conselho de Sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária certeza plena acerca da responsabilidade penal do acusado. 2. O reconhecimento da legítima defesa na fase de pronúncia somente é admissível quando demonstrada de forma inequívoca e incontroversa nos autos. 3. A desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal não é cabível quando subsistem dúvidas acerca da existência do animus necandi, devendo a controvérsia ser submetida ao Tribunal do Júri. 4. A utilização de instrumento potencialmente letal e a região do corpo atingida constituem elementos aptos a evidenciar, em tese, o dolo de matar. 5. A apreciação aprofundada acerca da intenção do agente compete ao Conselho de Sentença, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413, 589 e 647-A; CP, arts. 14, II, 25 e 121, § 2º, II. Jurisprudência relevante citada: 1. STJ, AgRg no HC n. 957.345/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12/2/2025, DJEN 17/2/2025. 2. STJ, AgRg no REsp n. 2.110.968/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 2/4/2024, DJe 8/4/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8002893-25.2021.8.05.0243, da comarca de Seabra, em que figura como recorrente Jurandi Santos Pereira e recorrido Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR (EC) 07 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 8002893-25.2021.8.05.0243